Tribunal: TJMT
Processo: 1033318-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033318-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), BRUNO OJEDA AMORIM - CPF: 033.579.341-08 (INTERESSADO), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), BRUNO OJEDA AMORIM - CPF: 033.579.341-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA - CPF: 052.893.031-11 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO - CPF: 118.165.554-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADA –
PRETEXTO
– ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – DEFICIÊNCIA DE DEFESA – MANIFESTAÇÃO DE DESEJO DE RECORRER – INERCIA EM APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS –
DESCABIMENTO
– ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PARTES REQUERERAM FAZER USO DO PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – BENEFICIÁRIO E DEFENSOR PRESENTES NO TRIBUNAL DO JÚRI – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REGIDO PELO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE – RÉU E DEFENSOR INTIMADOS DA SENTENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO, SEM MANIFESTAREM QUALQUER IRRESIGNAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

Os recursos têm por característica a voluntariedade. Ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal.

Ademais, consoante ata da sessão de julgamento, realizada em 26 de abril de 2024, em conjunto com a sentença condenatória proferida, percebe-se que o paciente estava presente na sessão do Tribunal do Júri (mesmo que virtualmente) e saiu intimado do édito condenatório, bem como seu defensor. Ainda, na ata da sessão de julgamento constou que as partes requereram fazer uso do prazo recursal, sem que houvesse a interposição de qualquer recurso no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Bruno Ojeda Amorim
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontada como coatora.

Relata o impetrante que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o paciente condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Julgado pelo Conselho de Sentença foi condenado ao cumprimento da pena de pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

Após, a nova defesa técnica constituída pelo paciente protocolou pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado, sob o argumento de deficiência de defesa, pontuando que a defesa anterior informou em Plenário que desejava recorrer, mas o advogado constituído quedou-se inerte e não apresentou as razões do recurso, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença. Ainda alegou que o réu não recebeu o termo de apelação.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, o que foi acolhido pela autoridade judiciária indeferindo-o.

Alega-se que a decisão que indeferiu o pedido carece de fundamentação idônea.

Sustenta que a sentença proferida no dia 26 de abril de 2024 somente foi lançada no sistema do PJE em 29 de abril de 2024, ou seja, três dias depois de proferida, porém considerou-se o dia 26 de abril de 2024 como data para o decurso do prazo.

Afirma, ainda, que o advogado que precedeu na defesa do paciente assinou a ata da audiência na qual somente foi informado do montante da pena imposta, sem acesso imediato à sua dosimetria ou a integralidade da sentença.

Salienta-se, ainda, que, no ato da intimação do réu acerca da intimação da sentença que o condenou, não lhe foi apresentado o competente Termo de Apelação nem lhe foi indagado se manifestava o desejo de recorrer, ou não, da referida condenação, consoante os termos do art.1421, parágrafo único, da C.N.G.C.:

Assim, sustenta que, por demonstrar-se o trânsito em julgado da r. sentença contrário à ampla defesa e ao contraditório, impõe-se a anulação do trânsito em julgado da condenação

Por tais razões requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da expedição da certidão de trânsito em julgado e da execução da pena imposta ao paciente, até o julgamento do mérito. No mérito, que seja a deferido o pedido de habeas corpus, em definitivo, para seja anular o trânsito em julgado da sentença proferida, determinando-se a abertura de prazo para a Defesa apresentar as razões do recurso de apelação

(Id. 253938192)
. Juntou documentos (Id.253938196/253940166).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 255587688.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 257419198.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 264055269), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– Homicídio Qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal] – Sentença condenatória, com pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicial semiaberto – Inconformismo do Impetrante –
1.
Pedido de nulidade da decisão, sob o argumento de que, a defesa anteriormente constituída, pontuou em Plenário que desejava recorrer, mas o advogado há época constituído quedou-se inerte e não apresentou as razões do recurso, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença – Impossibilidade – o advogado que representou o Paciente na sessão plenária não interpôs nenhum recurso, mas apenas manifestou que usaria do prazo recursal para interposição de eventual recurso, o que não ocorreu no prazo legal, de modo que a sentença transitou em julgado para a Defesa técnica.
2.
Ausência de fundamentação da referida decisão – Impossibilidade – Decisão fundamentada corretamente - Constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Ojeda Amorim
, sob a alegação de que está a padecer de constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara [Criminal] da Comarca de Nova Mutum – MT, apontado como autoridade coatora

Alega, em resumo, que o beneficiário foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto. Ainda, que defesa constituída pelo paciente protocolou pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado, sob o argumento de deficiência de defesa, pontuando que a defesa anterior informou em Plenário que desejava recorrer, mas o advogado constituído quedou-se inerte e não apresentou as razões do recurso, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, bem como que o acusado não recebeu o termo de apelação.

Assim, objetiva a impetrante a Nulidade da sentença em que condenou o paciente, sob o argumento de que a paciente teve sua defesa deficiente.

Pois bem.

Nas informações prestadas a autoridade judicial apontada como coatora detalhou cronologicamente as fases e andamentos processuais, a qual peço vênia para transcrever:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de
Bruno Ojeda Amorim
, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, dando-o como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II do Código Penal, porque no dia 29/08/2014, por volta das 22h30min., na Rua dos Mamoeiros, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, o denunciado tentou matar
Edilson Francisco Moisés da Silva
, não consumando o intento criminoso, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a denúncia que no dia e hora dos fatos, a vítima Edilson transitava pela rua dos Mamoeiros, quando foi surpreendida pelo denunciado Bruno Ojeda, que estava na garupa de uma moto conduzida por um terceiro não identificado.

Objetivando vingar a morte do adolescente Odair Silveira de Ávila, o denunciado Bruno Ojeda sacou um revólver e passou a efetuar disparos em direção à vítima, dificultando sua defesa, tendo um dos disparos atingido a coxa direita da vítima, que, acelerou a motocicleta e conseguiu se evadir do local, e depois foi encaminhada ao hospital municipal onde recebeu atendimento médico.

Segundo a denúncia, a vítima reconheceu o denunciado como autor dos disparos, e, através de interceptação telefônica autorizada judicialmente, o denunciado teria afirmado à pessoa de Robinson, vulgo “Tio”, que iria cometer o crime, e já havia arrumado uma pessoa para conduzir a motocicleta.

Acolhendo à representação da autoridade policial, com o parecer favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do denunciado (id. 141729800 pág. 34/39), e o mandado de prisão foi cumprido em 03/10/2014 (id. 141729800 pág. 42), estando o réu já preso por outro processo.

A denúncia foi recebida em 27/07/2015 (Id. 141729800 - fl. 27).

O denunciado foi citado pessoalmente (id. 141729814 pág. 02) e ofereceu resposta à acusação (id. 141729814 pág. 03/04).

Como não se reconheceram razões para a absolvição sumária do réu, ou que impedissem a persecução penal, o processo foi remetido à instrução, durante a qual foram ouvidas a testemunha Guilherme de Souza (id. 141729814 pág. 65 e id. 141729816 pág. 01/02); a vítima Edilson Francisco Moisés da Silva e interrogado o réu (id. 141729816 pág. 35/ 37).

A prisão do denunciado foi revogada em 01/08/2016, e o alvará de soltura cumprido em 04/08/2016 (id. 141729818 pág. 03).

Alegações finais do Ministério Público no Id. 141729818 – pág. 09/14, postulando pela impronúncia do acusado, ao argumento de que não existiriam indícios suficientes da autoria delitiva, já que os indícios colhidos durante o Inquérito Policial não teriam sido confirmados em juízo.

A Defesa ofereceu suas alegações no Id. 141729818 – pág. 15/17, também requerendo a impronúncia do réu, sob os mesmos fundamentos do
Parquet.

Realizado o juízo de admissibilidade, foi constatada a presença dos pressupostos exigidos para a pronúncia do acusado, razão pela qual, em 23.07.2019 (Id. 141729818 pág. 21/29), foi proferida sentença de pronúncia com o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO
, hei por bem julgar procedente a denúncia, para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa,
PRONUNCIAR
o réu
BRUNO OJEDA AMORIM
como incurso nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, determinando, via de consequência, que ele seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

Nos termos do artigo 413,§3º, passo à analise sobre a eventual necessidade de decretação da prisão, por determinação legal do aludido dispositivo.

No caso dos autos, tenho que a medida extrema da prisão processual é necessária.

Além de preenchidos os requisitos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, verifico que a prisão se mostra necessária como forma de garantir a ordem pública.

Analisando a folha de antecedentes do acusado, verifico que depois dos fatos que estão em apuração neste feito, o réu foi processado e condenado por crimes de roubo e tráfico de entorpecentes (autos 80253, 82566, 80248 e 86818, todos desta Comarca), sendo que o último deles, o réu teria comandado de dentro do presídio onde cumpria pena. A reincidência em outros crimes demonstra que, em liberdade, o réu representa risco à ordem pública pelo risco de reiteração.

Por todo o exposto,
DECRETO a prisão preventiva
do réu
BRUNO OJEDA AMORIM
, com amparo nos artigos 413,§3º e 312, caput do CPP.

Com efeito, foi decretada a prisão preventiva do acusado em sede de sentença de pronúncia (em 23.07.2019), sendo que o mandado correlato foi cumprido em 26.08.2019 (Id. 141729822 pág. 18).

O réu foi devidamente intimado quanto à sentença (Id. 141729822 pág. 19).

O Ministério Público registrou ciência no Id. 141729818, fl. 29, em 23.08.2019.

A defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito (Id. 141729822 pág. 13), cujas razões e contrarrazões recursais foram acostadas no Id. 141729822 pág. 22/24 e 25/35, respectivamente.

Após reexame, a decisão de pronúncia foi mantida por este Juízo pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de Id. 141729822 pág. 36, pelo que os autos foram remetidos ao E. TJMT, que negou provimento ao recurso interposto e manteve inalterada a decisão de pronúncia (acórdão de Id. 141729822 pág. 43/57).

Certificado o trânsito em julgado em 08.07.2020 (Id. 141729822 pág. 58).

Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal (Id. 141729826, págs. 33/34), o Ministério Público apresentou o rol de testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade para serem ouvidas em plenário, sendo elas: 1
) Edilson Francisco Moisés da Silva, 2) Angelina de Andrade Ferreira, 3) Guilherme de Souza, 4) Jackson Soares Silva e 5) Victor Douglas Morais Delgado
. Ainda requereu que os objetos apreendidos e que estejam vinculados ao processo sejam disponibilizados em plenário, além das mídias dos depoimentos colhidos na primeira fase processual, para exibição aos jurados durante o julgamento, caso seja necessário.

Nesta mesma fase processual (CPP, art. 422), a Defesa do acusado se manifestou no Id. 141729826 pág. 37, arrolando as mesmas testemunhas arroladas na cota ministerial de Id. retro, também em caráter de imprescindibilidade. Na oportunidade, a Defesa também requereu que, caso alguma testemunha manifeste o desejo de ser ouvida sem a presença do acusado, que seja disponibilizada sala com sistema de som, possibilitando que o acusado escute simultaneamente os depoimentos prestados.

Após manifestações das partes na fase do art. 422 do CPP, excepcionalmente, em razão do procedimento processual imposto aos crimes dolosos contra a vida, foi deferido o pedido do Ministério Público no tocante à prova pericial (Id. 141729826 pág. 38/39). Restou determinado, naquela ocasião, que as cópias das gravações da interceptação telefônica, bem como do interrogatório judicial do réu fossem encaminhadas à Politec de Cuiabá/MT, para que aquele órgão efetuasse perícia de comparação das vozes, a fim de identificar se são da mesma pessoa, encaminhando-se relatório ao juízo ao final dos trabalhos. Ainda ficou autorizada a colheita da voz do réu pelos
experts
, que se encontrava, à época, preso na PCE, caso não fosse possível a comparação utilizando-se do interrogatório judicial, devendo ser explicado os motivos técnicos da impossibilidade em seu relatório final.

Desta forma, em cumprimento à determinação supra, a Secretaria deste Juízo encaminhou a requisição à Politec por meio do ofício de Id. 141729826 pág. 44/46, acompanhada de link de acesso às mídias contendo a ligação registrada no dia 30/08/2014, às 10h57min, referente ao Relatório Técnico n. 01/2014 - NI/DRD/PJC/MT e o interrogatório judicial do réu Bruno Ojeda Amorim, para realização de confronto de vozes.

Em resposta à requisição do Juízo, a perícia oficial solicitou o encaminhamento das mídias ao Protocolo da Politec, para continuidade dos exames, nos termos do Manual de Requisição de Perícias em Áudio e Vídeo elaborado por aquele órgão. Na oportunidade, informou que devido à complexidade do exame e à demanda reprimida em decorrência do número reduzido de peritos habilitados, o laudo não seria entregue no ano de 2021 (Id. 141729829 pág. 08/09).

A prisão do réu, então, foi novamente reanalisada em 18.06.2021, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), ocasião em que foi relaxada por excesso de prazo (Id. 141729829 - págs. 30/32).

O alvará de soltura foi cumprido em 21.06.2021 (Id. 141729829 pág. 47).

O perito informou que procedeu o agendamento da colheita de voz do acusado junto à PCE, onde estava preso por outro processo, para o dia 03.05.2023 (Id. 14172931 pág. 05/07), mas ele se recusou a fornecer o padrão de voz para comparação.

Laudo pericial carreado aos autos no Id. 14172931 pág. 22/58, com a seguinte conclusão:
“
Resposta: Considerados os graus de relevância e de recorrência das convergências e divergências encontradas, a quantidade de fala e qualidade do áudio padrão, os peritos concluem que os resultados dos exames suportam levemente à hipótese de que as amostras de falas foram produzidas pelo mesmo indivíduo, correspondendo ao nível +1 da escala apresentada na subseção 3.3, cuja faixa varia de - 4 a +4. Os signatários ressaltam que o indivíduo Bruno Ojeda Amorim se negou a doar o padrão de voz para realização do exame, conforme subseção 3.5 (Figura 5)”.

O acusado constituiu advogado em 20/04/2024, que requereu que o réu participasse da sessão de julgamento por videoconferência (id. 153591097).

Em decisão de id. 153616952 foi deferido o pedido para que o réu acompanhasse a sessão por videoconferência, sendo consignado que, caso houvessem falhas técnicas que o impedisse de acompanhar de forma remota, a sessão prosseguiria sem sua presença.

Sessão de Julgamento realizada em 26/04/2024, ocasião em que o réu foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto (id. 153934137).

No final da ata da sessão de julgamento constou que as partes requereram fazer uso do prazo recursal (id. 153934137 – p. 10).

Certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público, defesa do réu e réu em 03/05/2024 (id. 153998116).

Guia definitiva (id. 155756642).

No id. 170661181 a nova defesa técnica constituída pelo réu requereu a anulação da certidão de trânsito em julgado de id. 153998116, sob o argumento de deficiência de defesa, pontuando que a defesa informou em Plenário que desejava recorrer, mas o advogado constituído quedou-se inerte e não apresentou as razões do recurso, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença. Ainda alegou que o réu não recebeu o termo de apelação.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 172395107).

Em decisão de id. 154853399 o pedido defensivo foi indeferido nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de BRUNO OJEDA AMORIM, o qual após deliberação do Conselho de Sentença e em obediência à soberania dos vereditos foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No id. n. 170661181 a nova defesa técnica constituída pelo réu pretende anular certidão de trânsito em julgado de id. 153998116, sob o argumento de deficiência de defesa, pontuando que a defesa informou em Plenário que desejava recorrer, mas o advogado constituído quedou-se inerte e não apresentou as razões do recurso, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença. Ainda alegou que o réu não recebeu o termo de apelação.

O Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pedido (Id. 172395107).

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, ao contrário do que alega a Defesa, o advogado que representou o réu na sessão plenária não interpôs nenhum recurso, mas apenas manifestou que usaria do prazo recursal para interposição de eventual recurso, o que não ocorreu no prazo legal, de modo que a sentença transitou em julgado para a Defesa técnica.

Ademais, conforme se depreende dos autos, houve a devida intimação do advogado do réu da sentença condenatória, ainda na Sessão Plenária, e, se tratando de réu solto, é desnecessária a sua intimação pessoal, nos termos do art. 392, incisos I e II do CPP.

Vejamos:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; (...)

Ou seja, a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser cientificado unicamente o patrocinador da defesa, como ocorreu em plenário, sendo que a ata foi devidamente assinada pelo causídico, conforme se vê no Id. 153934137 – fl. 10:

...

Nesse sentido, também é a pacífica jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. NULIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 392, II, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - O julgamento monocrático do recurso não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previso no art. 932, III, do CPC, e art. 34, XVIII, a e b do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. III - Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão. Precedentes. IV -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer cerceamento ao direito de defesa pela ausência de intimação pessoal do réu. V - Em que pese a r. sentença condenatória tenha determinado a intimação pessoal do ora agravante, tal providência não era obrigatória ou necessária por ausência de expressa previsão legal, sendo suficiente a intimação do advogado então constituído pelo recorrente, inexistindo o alegado cerceamento ao direito de defesa.
VI - Inviável a análise do pedido de revisão dos fundamentos utilizados pelo Juízo de 1º grau para fixar dosimetria da pena, pois a matéria não foi apreciada pelo eg. Tribunal de origem, que entendeu pela impossibilidade da análise do tema em sede de habeas corpus. VII - Contudo, a ausência de manifestação do eg. Tribunal a quo configurou indevida negativa de prestação jurisdicional, devendo os autos serem remetidos àquela Corte para que se manifeste acerca da quaestio. Agravo regimental desprovido."(AgRg nos EDcl no RHC 90.694/PB, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 30/05/2018, grifei)

SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACUSADA QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORA CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 392, INCISO II, E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE.
1. Ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Sodalício firmaram a compreensão de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 2. Na hipótese em tela, a paciente respondeu ao processo em liberdade, tendo a causídica por ela contratada sido devidamente intimado da sentença condenatória por meio de publicação no diário oficial, o que afasta a mácula suscitada na presente impetração.
[...] 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena cominada à paciente para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa."( HC 352.107/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 19/02/2018, grifei)

USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO PELA IMPRENSA OFICIAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto , segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
2. Recurso desprovido.

(STJ – RHC 45336 SP; Relatora Min. Laurita Vaz, Julgamento: 22/04/2014; Publicação DJe 30/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO, VIA IMPRENSA OFICIAL, DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. ARTIGO 392, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - Consoante o entendimento desta Corte e literalidade da lei - art. 392, II, do Código de Processo Penal - no caso de réu solto, é suficiente a intimação de seu defensor constituído, via imprensa oficial, da sentença condenatória.
II - A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC 40667 SP; Relatora Min. Regina Helena Costa; Quinta Turma, Julgamento 26/08/2014; Publicação Dje 29/08/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DUAS VEZES, E ART. 155, § 4º, II, C/C ART. 14, II, UMA VEZ, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES - RECLAMADA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECONHECIMENTO - APELO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 593, I, CAPUT, DO CPP - RÉU EM LIBERDADE, SENDO SUFICIENTE APENAS A INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PARA TAL DESIDERATO.
Consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é desnecessária a intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do defensor constituído.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0038384-89.2011.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 23-08-2018).

Saliento também que não é crível que o réu não tenha tido efetivo conhecimento do teor da sentença, pois em que pese não se tenha feito comparecer em plenário, participou da sessão de julgamento virtualmente, sendo interrogado, e embora não tenha participado da sessão até o final, por sua exclusiva opção, é evidente que teve a curiosidade de consultar seu advogado constituído para saber o resultado do julgamento.

Tampouco há necessidade de reabertura de prazo por não ter sido assinado termo de interposição de recurso, que, pela ausência de previsão legal, é dispensável:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NÃO INDAGAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A intimação pessoal de réu somente é necessária quando ele estiver preso. Estando solto, é bastante a intimação de seu defensor constituído dos termos da sentença condenatória (art. 392, I e II, do CPP). 2. Por ausência de previsão legal, não há necessidade de que a intimação pessoal de réu preso contenha indagação a respeito de sua intenção de recorrer da sentença condenatória. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 131622 PA 2020/0189619-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

Assim sendo, é patente que a intimação do advogado de defesa para conhecimento da sentença condenatória se deu de forma adequada, e, não havendo interposição de recurso no prazo legal, foi devidamente expedida a competente certidão de trânsito em julgado.

Diante de toda análise, verifica-se a inexistência de nulidade ou qualquer outra situação excepcional capaz de ensejar a desconstituição da aludida certidão.

Deste modo, mantenho incólume a certidão de trânsito em julgado acostada aos autos.

Encaminhe-se a guia de cumprimento de pena definitiva ao Juízo da execução penal.

Após, ao arquivo.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Considerando a decisão proferida anteriormente nos autos, s.m.j. entendo que o réu foi devidamente intimado do teor da sentença condenatória, por meio de seu advogado constituído, ainda em plenário, nos termos do artigo 392, II, do CPP. e não houve interposição de recurso de apelação no prazo legal...”
(id. 257419198).

Neste contexto, nada obstante as alegações da impetrante, o advogado que representou o paciente na sessão plenária
não interpôs nenhum recurso
,
mas apenas manifestou que usaria do prazo recursal para interposição de eventual recurso
, o que não ocorreu no prazo legal, de modo que a sentença transitou em julgado para a Defesa técnica, in verbis:

“ATA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI

PROCESSO Nº 0004351-81.2014.8.11.0086

...
As partes requereram fazer uso do prazo recursal
...”
253938195, p. 10).

É praxe no Tribunal do Júri que as partes saiam intimadas da sentença. Porém, não há obrigação de que, naquele instante, haja manifestação quanto à intenção - ou não – da parte descontente interpor recurso. Seria arbitrária qualquer imposição neste sentido, porquanto o artigo 593 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de cinco dias para a oposição do recurso.

No caso dos autos, apesar das partes terem saído da sessão de julgamento intimadas da sentença condenatória, não consta no ato judicial prolatado ou na ata da sessão do tribunal do júri qualquer manifestação de intenção recursal, ao contrário requereram fazer uso do prazo recursal.

Cumpre consignar que a ausência de interposição de recurso não caracteriza cerceamento de defesa, pois os recursos têm por característica a voluntariedade, ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal.

De mais a mais, repita-se: consoante ata da sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, realizada em 26 de abril de 2024, em conjunto com a sentença condenatória proferida, percebe-se que o paciente estava presente (mesmo que virtualmente) à assentada e saiu intimado do édito condenatório, bem como seu defensor.

Ainda, houve a devida intimação do advogado do Paciente da sentença condenatória, ainda na Sessão Plenária, e, se tratando de réu solto, é desnecessária a sua intimação pessoal, nos termos do artigo 392, incisos I e II do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; (...)

Dessa forma, a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser cientificado unicamente o patrocinador da defesa, como ocorreu em plenário, sendo que a ata foi devidamente assinada pelo causídico.

Resta evidente, portanto, que a ausência de interposição de apelação criminal pelo advogado que assistia o paciente foi um ato consciente e voluntário, não consistindo em qualquer desídia ou mero esquecimento.

Por fim, ainda que houvesse divergência entre o paciente e o defensor que o assistia, ele poderia ter informado ao Juízo o seu interesse de recorrer da condenação e, independentemente de apresentação de razões, os autos seriam remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação.

Não foi outra a solução adotada em casos análogos por esta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS –

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO– CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO OPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REGIDO PELO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE – RÉU E DEFENSOR INTIMADOS DA SENTENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO, SEM MANIFESTAREM QUALQUER IRRESIGNAÇÃO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM

DENEGADA

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os recursos têm por característica a voluntariedade. Ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal.

Ademais, consoante ata da sessão de julgamento, realizada em 19/3/2014, em conjunto com a sentença condenatória proferida, percebe-se que o paciente estava presente na sessão do Tribunal do Júri e saiu intimado do édito condenatório, bem como seu defensor. Ordem denegada.
(N.U 1005207-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO OPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REGIDO PELO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE – RÉU E DEFENSOR INTIMADOS DA SENTENÇA NA SESSÃO DE JULGAMENTO, SEM MANIFESTAREM QUALQUER IRRESIGNAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Os recursos têm por característica a voluntariedade. Ou seja, não há obrigatoriedade de qualquer advogado recorrer de um pronunciamento judicial, não causando qualquer nulidade a falta de interposição de apelação criminal.

De mais a mais, consoante ata da sessão de julgamento, em conjunto com a sentença condenatória proferida, percebe-se que o paciente estava presente na sessão do Tribunal do Júri e saiu intimado do édito condenatório, bem como seu defensor. Ordem denegada
.” (HC n. 1011960-26.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2018)

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Por todo exposto, em consonância com parecer Ministerial,
denego
a ordem pleiteada em favor de
Bruno Ojeda Amorim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025